Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-54.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010859-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 176.502.751-91 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010859-54.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS
- CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA –
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010859-54.2020.8.11.0041

Apelação nº
1010859-54.2020.8.11.0041

Apelante
:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Apelada
:
ANA RODRIGUES RIBEIRO

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Ação:
Ação Revisional de Consumo c/c Danos Morais
, proposta por
ANA RODRIGUES RIBEIRO
em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez milreais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta, em síntese, a legalidade

das

cobranças

e

leituras

realizadas. Afirma que o laudo pericial produzido não pode ser considerado como prova. Aduz que realizou vistoria do

equipamento

de

medição

em

campo

em

algumas

oportunidades,

sendo

que,

após

realizar

os

devidos

testes,

não

foi

encontrada

irregularidade

ou

vazamento

até

o

ponto

de

entrega. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Sem
Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010859-54.2020.8.11.0041

Apelação nº
1010859-54.2020.8.11.0041

Apelante
:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Apelada
:
ANA RODRIGUES RIBEIRO

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que houve um aumento desproporcional no valor das faturas referentes ao meses de novembro e dezembro de 2019, destoando da realidade do consumo normal da requerente e incompatíveis com as faturas de consumo dos meses anteriores. Sustenta a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de
novembro e dezembro de 2019
(Id. 176718684).

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Realça-se, ainda, que a Perícia Técnica, cujo laudo encontra-se encartado no ID 176718736, concluiu que "
nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus

ultrassônico

comparando

com

o

instalado

pela

Empresa

Águas

(Itrón), constatou-se

que

2L

(2%)

registrado

pelo

hidrômetro

Itrón

é

ar

da tubulação,

ou

seja,

está

cobrando

ar

por

água.

Além

disso,

a

pressão estática

encontrava-se no valor limite mínimo previsto pela norma ABNT NBR 12.218. Não foram encontrados vazamentos no objeto periciado."

Assim, correta a sentença que reconheceu a abusividade da cobrança.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que houve a suspensão no fornecimento de água na Unidade Consumidora da autora.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de água falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023